Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-40.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007820-40.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (AGRAVADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), RODRIGO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 011.242.211-07 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1007820-40.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT

AGRAVANTE(S):

RODRIGO DOS SANTOS DUARTE

AGRAVADO(S):

CLARO S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RODRIGO DOS SANTOS DUARTE

contra a decisão monocrática que deu parcial provimento
ao recurso de apelação cível interposto por
CLARO S/A,
apenas para excluir da sentença a condenação por danos morais, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ (ID
50580463)
.

Em síntese, sustenta que
no mês de março/2016 os valores vieram no dobro dos meses anteriores, sendo surpreendido por uma conta no aporte de R$ 119,00 referente a uma única ligação que durou 12 horas e 36 minutos para o número 4020-6564 e outra ligação para o mesmo número que durou 3horas e 18 minutos e ainda outra conta de ligação para o mesmo número que durou 2horas e 56 minutos.

Alega que para não ter sua linha cortada teve que pagar por 19 horas de ligações não realizadas, isso em um espaço de somente duas faturas.

Assevera que o dano moral não pode ter apenas o caráter indenizatório, mas punitivo também, portanto, requer seja mantido o dano moral arbitrado em primeira instância.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 55188453).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

““
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLARO
S.A.
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RODRIGO DOS SANTOS DUARTE
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) declarar inexistente a cobrança do valor de R$ 119,91; e b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ).

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que a cobrança de serviço de telefonia sem a ocorrência de negativação do nome da parte apelada, não configura indenização por danos morais.

Alega que não se trata de dano moral presumido, uma vez que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que os fatos narrados na inicial atingiram seus direitos personalíssimos.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório adequando-o aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como juros de mora desde o arbitramento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 50241981).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida/apelante, aduz
indo que possui a alguns anos contrato de internet e telefone fixo, sob número 858/001037298, com a empresa requerida, pagando mensalmente entre R$ 120,00 a R$ 150,00.

Alegou que
no mês de março de 2016 o valor da conta de telefone importou no dobro dos meses anteriores, pois estava sendo cobrado o valor de R$ 119,91 por uma ligação com duração de 12 horas e 36 minutos para o número 65 4020-6564.

No mês seguinte (abril) também uma cobrança referente à ligação para o mesmo número, porém, com duração de 3h 18m de ligação e no mês de maio a mesma ligação, com duração de 2h 56m.

Asseverou que não fez tais ligações, motivo pelo qual requereu a gravação das conversas, bem como explicações da requerida, pois ao ligar para o citado número, a ligação não é concluída, a impressão que dá e que é numero apenas de internet, que não recebe nem faz ligação, o barulho feito ao ligar para este número se assemelha ao de um número de fax.

Salientou que tentou resolver a situação de maneira administrativa, mas não obteve êxito e por ter pago a fatura de telefone não sobrou dinheiro para pagar a fatura de internet, por isso teve grandes prejuízos, pois precisa de internet para que a máquina de cartão de crédito passe em sua academia, sendo que com a interrupção da internet, deixou de receber em dia várias mensalidades, o que agravou ainda mais sua situação financeira.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e condenação da requerida em danos morais.

Ao decidir, a magistrada singular, Dra. Ester Belém Nunes, julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a empresa requerida.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

A apelante defende a legalidade da cobrança do valor de R$ 119,91, decorrente de ligações telefônicas realizadas para o número (65) 4020-6564, conforme demonstram as faturas.

Assim, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos.

Todavia, o fato é que não colacionou aos autos documento apto a comprovar que as ligações telefônicas, tenham sido, de fato, realizadas pelo apelado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA REALIZADA ATRAVÉS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A cobrança realizada por meio de ligações telefônicas, ainda que de dívida inexistente, mas sem que tenha havido a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, não tem o condão de caracterizar dano moral indenizável.

Não há como acolher a pretensão de restituição de eventual indébito, quando não comprovado que houve o pagamento de qualquer quantia indevida.

(N.U 0000685-26.2011.8.11.0006, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 13/08/2014)

Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), porém, no caso, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Ressalta-se que não há nos autos provas de que o apelado tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da requerida ou inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJ/MT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática para excluir a condenação por danos morais
.

P. I. C.

Cuiabá, 16 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

(ID
50580463)

Conforme relatado, o agravante alega que, embora tenha sido mantida a decisão que declarou a inexigibilidade do débito, o v. acórdão também entendeu que não houve dano moral, porém, deixou de levar em consideração os prejuízos que teve com as cobranças indevidas em razão de ligações telefônicas que nunca realizou.

Salienta-se que,
inobstante as cobranças indevidas, constata-se que não
provas demonstrem ter ocorrido transtornos psicológicos e abalo à honra e imagem do agravante ou inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, ou seja, embora tenha havido a cobrança indevida, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana,
não passando de aborrecimento inerente às relações pessoais e convencionais, sem ensejar efetivo prejuízo à sua honra.

Ademais, tendo em vista que o ressarcimento por dano moral não pode decorrer de qualquer aborrecimento ou mero incômodo, não há falar em reconhecimento de ofensa moral na espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA MÓVEL NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATOS ORIUNDOS DE CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Incumbe a autora um mínimo de prova do alegado na inicial, pois menciona negativação do seu nome por cobrança indevida oriunda de contratação de linha móvel, sem sequer indicar o número do telefone, bem como apresentar as faturas em questão. Nesse passo, além da responsabilidade objetiva, incumbia a autora, ora apelada, apresentar um mínimo de prova quanto à existência do seu direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos. Assim, dependeria de se comprovar que houve de fato a contratação da linha móvel e que dessa contratação houve a cobrança de valores muito acima do contratado, já que não há um mínimo de prova, ao contrário, há informação de contratação de linha telefônica fixa, segundo os números dos contratos apontados.

Assim, inexiste o dever de indenizar por parte da apelante porque ausente o ato ilícito, nexo causal e o dano perpetrado de sua parte em detrimento da apelada/autora.
(N.U 0057675-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021